Tribunal: STF
Processo: AP 1789
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de SANTA DIAS PEREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a SANTA DA SILVA (ou SANTA DIAS PEREIRA), CPF nº 027.495.007- 37, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 14.595, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do(a) investigado(a), tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de  quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos atualmente encontram-se na fase de diligências (eDoc. 64), após requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República.



    Em 8/10/2024, SANTA DIAS PEREIRA requereu “autorização para participar do casamento de seu filho” que se realizará em 9/11/2024, bem como “possa ir ao salão de beleza e possa participar da cerimônia religiosa e da confraternização entre os familiares e amigos até às 23:00hs” (eDoc. 79).



    O pedido é instruído com cópia de Certificado de Habilitação para o casamento de Milleny Henrique Calixto e Edison da Silva Junior, filho da requerente, Certidão de Nascimento, Certidão do Cartório de Registro Civil com agendamento da cerimônia de casamento para 9/11/2024 e convite eletrônico do casamento o qual irá se realizar às 16h30, na Rua Ferreira Gullar – Jardim Botânico, Cariacica-ES (eDocs. 80-83).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, a requerente comprovou que a celebração do casamento do filho ocorrerá no município de Cariacica/ES, em 9/11/2024, às 16h30, de modo que DEFIRO EM PARTE o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente SANTA DIAS PEREIRA (CPF nº 027.495.007- 37), para que possa sair de casa no sábado, dia 9/11/2024, a partir das 15 horas e 30 minutos, para participar da cerimônia religiosa de seu filho Edison da Silva Junior, devendo retornar à residência até às 18 horas e 30 minutos.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais - Regime Semiaberto da Comarca de Vila Velha/ES para conhecimento e acompanhamento, bem como à Central de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo para que encaminhe aos autos informações sobre o cumprimento do horário designado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente